Tribunal: TJSP
Processo: 1093575-75.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de nulidade do julgado pela desconsideração de petição de oposição à realização do julgamento de forma virtual – Afastamento - Inexistência de qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC – Acórdão que justifica a forma pela qual o recurso estava sendo julgado - Decisão mantida - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1093575-75.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante DOUGLAS MALLMANN, é embargada TAM -
LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1093575-75.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo
Voto no 41981- O/AL/E/D/V/S
VOTO No.: 41981
EDEC.No.: 1093575-75.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 20a VARA CÍVEL
EBTE.: DOUGLAS MALLMANN
EBDA.: TAM LINHAS AÉREAS S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de nulidade do
julgado
pela
desconsideração
de
petição
de
oposição à realização do julgamento de forma
virtual
Afastamento - Inexistência de qualquer
das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC

Acórdão que justifica a forma pela qual o recurso
estava sendo julgado - Decisão mantida - Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 121/128 que, por votação
unânime,
negou
provimento
ao
recurso
de
apelação
interposto pelo apelante.
Sustenta
o
recorrente,
em
síntese,
nulidade da r. decisão por desrespeito ao princípio
constitucional do devido processo legal. Alega que não
considerada sua prévia e tempestiva oposição quanto à
realização do julgamento de seu recurso de forma virtual.
Pleiteia o acolhimento dos embargos, com o reconhecimento
da nulidade suscitada e realização de novo julgamento,
desta vez de forma presencial ou por videoconferência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1093575-75.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo
Voto no 41981- O/AL/E/D/V/S
(fls. 01/04).
Intimada à luz do art. 1.023, § 2o do CPC,
a embargado deixou de manifestar (fls.08).
É O RELATÓRIO.
O recurso deve ser rejeitado.
Não há que se falar em qualquer nulidade
do julgado, não se vislumbrando, no caso, nenhum dos
vícios elencados no art. 1.022 do CPC que possam dar
ensejo ao acolhimento da pretensão do embargante.
De fato, como se observa do andamento
processual, o recorrente se opôs, de forma tempestiva, ao
julgamento virtual do recurso de apelação por ele
anteriormente interposto (fls. 120).
Ocorre que, na ocasião, como ressalvado no
v. acórdão (fls. 123/124), diante da excepcionalidade da
situação e tendo em vista a realização do trabalho
integralmente pela via eletrônica, o recurso foi julgado
virtualmente.
Assim, nada recomendava e/ou justificava a
sessão presencial, sob pena, inclusive, de se retardar o
julgamento do recurso, até porque presentes nos autos
todos os elementos suficientes à análise da controvérsia.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator